Tribunal: TJMT
Processo: 1009555-12.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009555-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 009.826.161-47 (ADVOGADO), LUCILEIA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 000.277.881-56 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JASSON BORRALHO PAES DE BARROS - CPF: 442.626.981-49 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — PRETENSÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA DEMITIDA — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — RECURSO DESPROVIDO.

Não se apresenta admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a
reintegração de servidora demitida ao cargo público, quando não constatada de plano a irregularidade do processo administrativo disciplinar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LUCILEIA OLIVEIRA RODRIGUES
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1004539-09.2021.8.11.0055, movida em desfavor do Município de Tangará da Serra, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de reintegração ao cargo público de enfermeira.

Irresignada com a decisão proferida, explica a Agravante que ingressou no setor público em 16/06/2008, inicialmente no cargo de Agente de Saúde com carga horária de 40h semanais, no município de Cuiabá/MT.

Expõe que no dia 17/06/2011 a autora foi convocada para assumir Concurso Público nesse município de Tangará da Serra, para ocupar o cargo efetivo de Enfermeira, iniciando os seus trabalhos em 19/07/2011.

Discorre que laborou no cargo efetivo de Enfermeira no município de Tangará da Serra - MT, de 19/07/2011 até 07/01/2021.

Sustenta que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, apontou por meio Relatório Técnico Preliminar de Representação de Natureza Interna – RNI, que no ano de 2017 constatou que houve acúmulos de cargos públicos.

Salienta que informou administrativamente que tomou posse no município de Tangará da Serra, jamais laborou no cargo anterior no município de Cuiabá.

Aduz que a Equipe Técnica da Sindicância concluiu e recomendou o arquivamento do processo administrativo, ante a perda do objeto.

Assevera, que ao final, adveio o parecer da Assessoria Técnica Administrativa de que houve culpa da indiciada por ter supostamente descumprido o art. 197 da LC 006/94; desse modo, o chefe do executivo exonerou-a do cargo.

Frisa que não existem quaisquer documentos, folhas pontos, anotações de enfermagem, ou prontuários, que comprove prestação de serviço em Cuiabá após a data de 29/08/2011.

Alega que se encontra demonstrada a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano irreparável.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a reintegração do Agravante ao cargo público que ocupava, até o julgamento de mérito da ação originária. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso foi indeferido ID. 97576979.

Contrarrazões do Município, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar-se, alegando a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal.

Isso porque,
primo icto oculi
, não há indícios de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a justificar a concessão da tutela de urgência e consequente reintegração da Agravante ao cargo.

Da análise do feito e do acervo probatório colacionado, não se encontram demonstrados,
in initio litis
, elementos suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Em princípio, verifica-se que, o Agravante fora demitida do serviço público em razão da acumulação de cargo.

No caso em tela, a Lei 006/1994 - Estatuto dos Servidores Públicos, disciplina de forma clara e objetiva que a acumulação de cargos públicos é punível com a pena de demissão, vejamos:

Art. 203 Verificado, mediante processo administrativo, que o servidor está acumulando de má fé, fora das condições previstas neste Estatuto, será ele demitido de todos os cargos e funções e obrigado a restituir o que houver recebido ilicitamente.

Art. 214 A pena de demissão será aplicada nos seguintes casos: (...)

XII - acumulação ilegal de cargos ou funções públicas;

Assim, não se verifica ilegalidade na penalidade de demissão aplicada, porquanto, após concluir de forma fundamentada pela existência do acúmulo de cargos públicos e, existem provas neste sentido, o gestor público está vinculado a aplicar a penalidade de demissão.

Não bastasse, não está comprovado o perigo de dano, pois como bem salientou o Juízo a quo, há que ser melhor esclarecido por qual período inclusive a autora recebeu pelos dois cargos por um período considerável; motivo inclusive que culminou na abertura do PAD, com base no artigo 197 da Lei Complementar nº 006/1994, após o tribunal de contas cruzar os dados e perceber a irregularidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – RESPEITADO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência, visando à suspensão dos efeitos do ato administrativo de demissão do Servidor Público, do cargo, exige a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

(TJ-MT - AI: 10070493420198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2020)

Também, não há risco ao resultado útil do processo, uma vez que a reintegração da servidora pode ser efetivada ao final do processo originário.

Em conclusão, ausentes os pressupostos autorizadores do deferimento de tutela provisória de urgência, impõe-se o seu indeferimento.

Diante do exposto, conheço do recurso mas NEGO provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023